Tribunal: STF
Processo: Rcl 62943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Benedito Nedio Nunes Rondon contra decisão do Promotor de Justiça da Comarca de Poconé/MT, para garantir a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal.



    A defesa técnica narra que, no dia 14/7/2022, formalizou Termo de Ajustamento de Conduta - TAC que tinha como objeto a indenização de dano moral coletivo decorrente do abate de uma onça pintada, animal silvestre considerado em extinção pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – Ibama.



    Expõe que o TAC consistiu no pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos em 30 (trinta) parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    Aduz que, após a formalização do TAC, peticionou à autoridade reclamada requerendo a revisitação do termo de acordo diante da presença de vício insanável decorrente da incompetência absoluta do Ministério Público estadual para formalizar o referido termo, uma vez que a ação praticada contra espécie em extinção seria da competência da Justiça Federal.



    Afirma que a autoridade reclamada indeferiu o pedido, mantendo-se hígido o TAC.



    Diante disso, assevera ser cabível a reclamação para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes praticados contra animais silvestres em extinção.



    Assevera que o STF já se posicionou no sentido de que, demonstrado interesse direto e específico da União, de suas autarquias ou empresas públicas, a competência é da Justiça Federal, na forma do art. 53 da Lei 9.985/2000, que outorgou ao Ibama o dever de catalogar espécies ameaçadas de extinção, configurando-se a legitimidade do Ministério Público Federal para o oferecimento de denúncia, formalização de TAC e Acordo de Não Persecução Penal. 



    Nessa linha, cita o HC 121.681/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Conclui, portanto, ser incontroverso o seu direito de ver anulado o TAC formalizado com a autoridade reclamada, que não possuiria legitimidade para realizar acordo, cujo fato gerador fosse a prática de crime ambiental contra animal silvestre em extinção. 



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do TAC formalizado com o Promotor de Justiça estadual.



    Quanto ao mérito, requer a procedência da “[...] presente reclamação para anular o Termo de Ajustamento de Conduta formalizado pelo reclamado que não tem legitimidade para tal”. (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque a parte reclamante limitou-se a alegar o descumprimento do HC 121.681/RS, julgado pela Ministra Rosa Weber em 15/12/2017, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo.



    Com efeito, o paradigma invocado pela defesa técnica não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervido como sujeito processual (tutela de decisão do caso).



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023; grifos no original).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator